Tribunal: TJDFT
Processo: 0754692-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. TESTAMENTO PARTICULAR. RATIFICAÇÃO. REGISTRO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA.
1. A sentença proferida em procedimento de jurisdição voluntária restringe-se à análise das formalidades legais exigidas para elaboração, leitura e assinatura do testamento particular.
2. Eventuais insurgências dos herdeiros devem ser arguidas em ação própria, quando cabível, por se tratar de jurisdição voluntária, em que não há controvérsia.
3. Recurso não provido.